Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ERINALDO DUARTE DOS SANTOS, EDUARDA DUARTE DE JESUS D E S P A C H O Em atenção ao efetivo contraditório, manifestem-se os autores-embargados sobre a petição de Id 34968224. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora